Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-15.2017.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 14.010/2020. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do art. 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.
2. Nos termos do § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. A Lei n° 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos parágrafos 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os parágrafos 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 3.1. Conforme entendimento jurisprudencial, é inaplicável a inovação legislativa aos prazos prescricionais já em curso.
4. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo prescricional se os autos estavam apenas suspensos nesse período.
5. Recurso conhecido e não provido.